Tribunal: TJMT
Processo: 1010479-47.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010479-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), Em segredo de justiça - CPF: 095.075.511-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), CLAUDINA CAINETE ECKERT - CPF: 003.953.051-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REEMBOLSO DE DESPESAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL DIANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e reconheceu que a obrigação de pagar abrange todas as despesas comprovadas com tratamento multidisciplinar de paciente com TEA realizadas durante o curso do processo sem cobertura pela rede credenciada, incluindo valores decorrentes de novas prescrições médicas e terapias adicionais, bem como sem limitação temporal da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação fixada no título executivo abrange despesas decorrentes de terapias e cargas horárias não previstas inicialmente na petição inicial; (
ii
) estabelecer se é possível a delimitação temporal da obrigação de reembolso diante da alegada disponibilização de rede credenciada adequada no município de residência do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de custeio de tratamento de saúde possui natureza de trato sucessivo, vinculando-se à necessidade médica contínua do paciente, razão pela qual não se limita aos valores ou parâmetros inicialmente indicados na petição inicial.

O tratamento multidisciplinar de TEA é dinâmico e exige adaptações conforme a evolução clínica, sendo inadequada interpretação restritiva do título executivo que desconsidere despesas supervenientes necessárias ao tratamento.

A ausência de cobertura pela operadora durante o curso do processo impõe o reembolso integral das despesas comprovadas, sob pena de enriquecimento sem causa e violação da boa-fé objetiva.

O título executivo judicial admite a possibilidade de afastamento da obrigação de reembolso caso haja disponibilização de rede credenciada adequada, desde que observados requisitos como profissionais capacitados, disponibilidade, adequação à prescrição médica e prévio aviso ao paciente.

A verificação da efetiva disponibilização de rede credenciada adequada exige análise probatória, incumbindo ao juízo de origem apurar o momento e as condições em que tal disponibilização ocorreu para eventual limitação temporal da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A obrigação de custeio de tratamento de saúde, em relação de trato sucessivo, abrange despesas supervenientes necessárias à terapêutica, ainda que não previstas inicialmente. 2. O reembolso é devido pelas despesas realizadas diante da ausência de cobertura da operadora, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A obrigação de reembolso pode ser limitada no tempo se comprovada a disponibilização de rede credenciada adequada, conforme os parâmetros fixados no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RECURS
O DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1010479-47.2026.8.11.0000

Q2UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO X MATHEUS CAINETE ECKERT
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o fito de reformar adecisão
que, nos autos do Cumprimento de Sentença de
nº 1000129-09.2021.8.11.0086,
manejado por
MATHEUS CAINETE ECKERT
, representado por
CLAUDINA DE OLIVEIRA CAINETE
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na
respectiva
impugnação ao cumprimento de sentença, declarando que a obrigação de pagar abrange todas as despesas comprovadas nos autos (notas fiscais) referentes aos tratamentos reconhecidos no acórdão, realizados durante o curso do processo em que não houve cobertura diretapela rede credenciada.

A agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida viola os limites objetivos da coisa julgada e o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), pois determina o reembolso de terapias não pleiteadas na inicial (psicopedagogia) e de carga horária superior àquela que fundamentou o pedido original.

Sustenta que o agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – grau III), ingressou com ação requerendo o custeio de terapias multidisciplinares conforme laudo médico inicial, que prescrevia: Psicologia ABA (20h semanais), Fonoaudiologia (2h semanais), Terapia Ocupacional (2h semanais), Fisioterapia Motora (2h semanais), Equoterapia (1h semanal), Musicoterapia (1h semanal) e Psicomotricidade (1h semanal).

Argumenta que, durante o curso do processo, foram apresentados novos laudos médicos com prescrições diferentes, ampliando a carga horária de algumas terapias e incluindo novas modalidades de tratamento, como psicopedagogia e reabilitação neuropsicológica, que não foram objeto da ação original.

Informa que realizou depósitos judiciais regulares para o custeio do tratamento conforme prescrito inicialmente, totalizando R$ 117.363,60, dos quais o agravado levantou R$ 69.520,00, apresentando notas fiscais no valor de apenas R$ 37.920,00. Posteriormente, na
fase de cumprimento de sentença, o agravado apresentou novas notas fiscais totalizando R$ 166.508,95.

Aduz ainda que, a partir de janeiro de 2024, passou a disponibilizar os tratamentos na rede credenciada em Nova Mutum/MT, o que afastaria a obrigação de reembolso, conforme previsto na própria decisão judicial anterior.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar que a obrigação de pagar abrange apenas as despesas referentes aos tratamentos reconhecidos no acórdão, com as cargas horárias originalmente prescritas, não incluindo terapias não constantes no pedido inicial, bem como para reconhecer a existência de garantia das terapias na rede credenciada a partir de janeiro de 2024.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer encartado no id de n.
361049885
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em definir a abrangência do título executivo judicial no que tange à obrigação de reembolso das despesas realizadas pelo agravado com o tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a possibilidade de limitação temporal dessa obrigação em razão da alegada disponibilização de rede credenciada no município de residência do beneficiário.

Inicialmente, cumpre destacar que o título executivo é composto pelos acórdãos de ID 166243366 e 166243465, que reformaram a sentença de improcedência e julgaram procedentes os pedidos iniciais para determinar que a agravante autorizasse e custeasse o tratamento médico prescrito na clínica indicada na inicial ou em outra, desde que localizada no município de residência do autor, além de condená-la ao reembolso do valor de R$ 1.720,00 a título de indenização por danos materiais.

No que tange à abrangência do título executivo, a decisão recorrida
é irretocável
ao reconhecer que a obrigação de custeio abrange todas as despesas realizadas durante o curso do processo em que não houve cobertura direta pela rede credenciada.

Isso porque se trata de obrigação de trato sucessivo, vinculada à necessidade médica do paciente, não podendo ser limitada artificialmente ao valor indicado na petição inicial.

Com efeito, o
tratamento multidisciplinar para pacientes com TEA, especialmente em grau severo como no caso do agravado, é dinâmico e exige adaptações conforme a evolução clínica.

Seria contrário à própria natureza do tratamento e à finalidade do contrato de plano de saúde restringir o reembolso apenas aos valores inicialmente indicados, ignorando as despesas supervenientes realizadas para suprir a omissão da operadora.

N
esse cenário e c
omo bem pontuou o juízo de origem,
"a interpretação restritiva da Executada afronta a lógica do provimento jurisdicional e a boa-fé objetiva, pois se trata de relação de trato sucessivo. Reconhecido o direito, as despesas realizadas pela parte autora no curso da lide para suprir a omissão da ré integram a condenação e devem ser reembolsadas, sob pena de enriquecimento sem causa."

Contudo, no que diz respeito à limitação temporal da obrigação de reembolso, o recurso merece parcial provimento.

O acórdão de ID 166243465, julgado em 11/10/2023, que integrou o título executivo, expressamente consignou "a possibilidade de afastamento da obrigação, mediante aviso prévio, caso a operadora passe a disponibilizar, na cidade onde reside o autor, profissionais capacitados e com disponibilidade para o tratamento multidisciplinar, na forma e na periodicidade necessárias, conforme prescrição médica."

Essa ressalva é parte integrante do título executivo e deve ser observada na fase de cumprimento de sentença.

A agravante alega que, a partir de janeiro de 2024, passou a disponibilizar os tratamentos na rede credenciada em Nova Mutum/MT, o que afastaria a obrigação de reembolso, conforme previsto no próprio acórdão.

Embora a decisão
recorrida
tenha determinado que a executada comprovasse "a autorização ativa e vigente para todas as terapias listadas no acordo homologado", não houve manifestação expressa sobre a possibilidade de limitação temporal da obrigação de reembolso a partir da efetiva disponibilização de rede credenciada adequada no município de residência do beneficiário.

Nesse contexto, é necessário que o juízo de origem verifique, mediante prova documental, se e quando a operadora efetivamente disponibilizou rede credenciada adequada no município de residência do beneficiário, para fins de delimitação temporal da obrigação de reembolso, observando os parâmetros estabelecidos no acórdão: (i) profissionais capacitados; (
ii
) disponibilidade para o tratamento multidisciplinar; (
iii
) na forma e na periodicidade necessárias, conforme prescrição médica; e (
iv
) mediante aviso prévio ao paciente.

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que o juízo de origem
elucide
, mediante prova documental idônea, se e quando a operadora efetivamente disponibilizou rede credenciada adequada no município de residência do beneficiário, para fins de delimitação temporal da obrigação de reembolso, observando os parâmetros estabelecidos no acórdão de ID 166243465: (i) profissionais capacitados; (
ii
) disponibilidade para o tratamento multidisciplinar; (
iii
) na forma e na periodicidade necessárias, conforme prescrição médica; e (
iv
) mediante aviso prévio ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026